Tribunal: TJDFT
Processo: 0701004-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
1. Nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional o despacho do juiz que a ordena a citação interrompe o transcurso do prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário.
2. A incidência da prescrição intercorrente dos créditos tributários ocorrerá após o transcurso do prazo de cinco anos, contados a partir de um ano, quando não encontrados o devedor ou bens penhoráveis (Súmula 314 STJ).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.